Tribunal: TJMT
Processo: 1020698-27.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020698-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
,
ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE
,
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO
.

PRISÃO
EM FLAGRANTE

CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DESTE HABEAS CORPUS
.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
PO
LICIAL
.
PLEITO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.

ACOLHIMENTO PARCIAL.
2.

MÉRITO
.

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
3
.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, P
EDIDO JULGADO

IMPROCEDENTE,

ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. N
ão tendo sido o
pleito de trancamento do inquérito policial
apreciado
pelo juízo de primeiro grau
, resta obstado
seu
conhecimento
nesta instância revisora
, sob pena de supressão de instância.
Ademais, com a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia, a pretensão fica prejudicada.

2
.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente
é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal
. Ademais, a
s eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.27 da TCCR)

3
.
Habeas corpus parcialmente conhecido.
E, n
o mérito, p
edido julgado improcedente. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Francisco da Silva Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de agosto de 2023, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n. 1007082-44.2023.8.11.0045 em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas; associação para a mesma finalidade (art. 33, caput e art. 35, caput da Lei n. 11.343/06); posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal) cuja custódia foi convertida em preventiva.

A
impetrante
relata
que o paciente não estava praticando os crimes acima referidos quando foi preso
,
visto que os policiais quando entraram na sua residência estavam cumprindo um mandado de prisão e outro de busca e apreensão.

Registra que a prisão em flagrante do paciente é irregular, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Sustenta que
“no momento do cumprimento dos mandados, não consta nenhuma informação ou elemento de que FRANCISCO estava praticando mercancia de drogas ou que as outras pessoas que estavam na residência eram associadas para fins de traficância”
.

Aduz que não há justa causa para o prosseguimento das investigações, tendo em vista a inexistência de materialidade delitiva; bem como não há indícios de autoria que recaiam sobre o paciente, uma vez
“que é inexistente a presença de elementos aptos a configurar os crimes em questão”
.

Afirma que não é o caso de reconhecimento do flagrante delito; e por isso o trancamento da investigação é medida que se impõe, mormente por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

Esclarece que
“faltam condições e elementos aptos a ensejarem uma futura ação penal, diante da ausência de justa causa e inexistência de flagrância de qualquer conduta por parte de FRANCISCO”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; bem como o trancamento do inquérito policial por ausência de condições para o seu prosseguimento. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
181313690
.
Solicitadas as
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
182052684
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
184533177
, o
pinou
pelo não

conhecimento
deste habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Não conhecimento

d
este

habeas corpus
.

Conforme apontado pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
, o pedido de trancamento do inquérito policial não foi formulado previamente perante o juízo de primeiro grau.

Logo, não tendo sido apreciado
pela autoridade apontada como coatora
, resta obstado
seu
conhecimento
por este órgão revisor
, sob pena de supressão de instância.

Além do mais, em consulta aos autos originários no sistema
PJe
1º Grau, constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente no dia 27 de setembro de 2023. Assim,
o pedido
de trancamento do inquérito policial
se encontra prejudicado, já que a investigação foi concluída e o Ministério Público já formou
a

opinio
delicti
,
oferecendo a respectiva denúncia
.

Por outro lado, considerando que a defesa do paciente formulou pedido de relaxamento da sua prisão em flagrante na audiência de custódia, não há impedimento para que esta instância revisora analise o pedido de reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante.

Por conta disso,
acolho em parte
a preliminar, para não conhecer do pedido de trancamento do inquérito policial.

MÉRITO

Na parte remanescente,
malgrado o signatário da prefacial sustente a irregularidade do flagrante realizado, argumentando que o paciente não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, cumpre destacar que inexiste ilegalidade na
sua
prisão. Isso porque,
ele
foi localizado em situação de flagrante, considerando que, tanto o tráfico
de drogas
como a posse de munição de arma de fogo são crimes permanentes e, durante
o cumprimento de mandado de busca e apreensão

sua
na residência foram localizados, além da substância entorpecente, apetrechos empregados na comercialização (balança de precisão
e
embalagens picotadas), elementos suficientes a indicar
o comércio malsão.

Não bastasse isso, ressai destes autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da instância singela e convolada em prisão preventiva, impondo-se ressaltar que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei. A propósito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Posto isso, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
d
o
presente
habeas corpus.

E
, na parte conhecida,
julgo improcedente o pedido deduzido em favor de

Francisco da Silva Freitas
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023